Tribunal: TJBA
Processo: 0339695-50.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0339695-50.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: VITOR SALES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

TAXAS DE JUROS CONTRATADAS INFERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES ATÉ A PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO EARESP 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS E 1.413.542/RS (30/03/2021). ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0339695-50.2012.8.05.0001
, em que são apelantes simultâneos,
VITOR SALES DE ALMEIDA
e
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR VITOR SALES DE ALMEIDA
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO INTERPOSTO PELO BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível,

na data registrada no sistema de processo eletrônico.